Tribunal: TJPA
Processo: 0097086-38.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097086-38.2015.8.14.0144
APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

REPRESENTANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA AUTORA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO POR NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DOS DADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na controvérsia trazida ao feito, entendo que presente o agir culposo do Banco demandado ao conceder empréstimo com desconto em conta corrente da autora sem a indispensável e eficaz conferência da documentação apresentada, por falsário que se utiliza de documentos adulterados. Responsabilidade das instituições financeiras que se introduz pela ausência de cautela no desempenho de seu mister.

Procedimento que além de causar dissabor e transtorno, com quebra da tranquilidade e da paz diuturna da cidadã, agride sua dignidade pessoal, mormente pela impotência de resolver o problema. Tais acontecimentos são suficientes a colorir a figura do dano moral, cabendo uma compensação pelos transtornos sofridos.

O valor arbitrado deve refletir, dentro do possível, a compensação pelo dano infligido à vítima, ao mesmo tempo servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato ilícito, a fim de que não o volte a repetir.

In casu
, o requerimento para que seja majorado o quantum fixado a título de dano moral, R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se justifica, para atender aos parâmetros arbitrados pelos Tribunais Pátrios, dentre estes o Colendo STJ, que é de R$5.000,00 para casos análogos.

A condenação do Banco perdedor em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor da condenação, com fundamento no art. artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15 é medida que se impõe. Reforma-se de ofício a r. sentença, para extirpando a parte em que o juiz
a quo
, equivocadamente suspendeu sua execução.

Em relação a repetição de indébito concedida na origem de forma simples. A legislação de regência, o estatuto do consumidor e a jurisprudência “STJ” não exigem prova da má-fé no ato da cobrança da dívida, sendo suficiente o pagamento indevido, por débito inexistente, para que reste autorizada a restituição em dobro. Superior Tribunal de Justiça – STJ, já pacificou o entendimento de que a devolução em dobro não mais exige má-fé comprovada. Portanto, reforma-se a r. sentença também neste item, para determinar que a devolução do indébito seja em dobro.

Os valores já depositados em conta judicial pelo Banco/recorrido, devem ser devidamente compensados.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de apelação conhecido e
provido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PRIMAVERA/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0097086-38.2015.8.14.0104

APELANTE: CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4578955), interposta por CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS, contra a r. sentença (Id. Num. 4578954) prolatada pelo Juízo da Comarca de Primavera/Pa, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
, movida contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, que
julgou procedentes os pedidos da autora
, e declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco demandado relativo ao contrato n° 01117993.

Por consequência, condenou o Banco réu ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de
Danos Morais
, deferiu o pedido de
Repetição de Indébito
na forma simples, com a devolução dos valores descontados a serem liquidados em execução de sentença, acrescidos dos juros determinados pelo art. 406 do Código Civil, devidos a partir da citação do requerido, e a correção monetária em relação a repetição a partir do fato que originou.

Insatisfeita
, a autora CREUZA MARIA DE JESUS SANTOS,
apelou
(Id Num. 4578954), pedindo a majoração dos valores atribuídos pelo Togado Singular no ato sentencial.

No seu arrazoado, informou que através do contrato fraudulento (n° 011179933), realizado no mês de dezembro/2012, o Banco demandado, concedeu empréstimo no valor de R$ 5,930,00 (cinco mil, novecentos e trinta reais) a ser descontado em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 186,32 (cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), descontos estes que se mantiveram até o mês de janeiro/2013.

Sustentou que nunca solicitou o tal empréstimo, e mais, que se trata de uma pessoa idosa, humilde, honesta, moradora da zona rural, em lugar de difícil acesso, e que sempre trabalhou sem jamais praticar qualquer ato danoso a qualquer pessoa.

Aduziu que diante de todos os constrangimentos suportados, os valores fixados a título de danos morais são desproporcionais ao agravo sofrido, que o magistrado deixou de observar a capacidade econômica do apelado, e se quer considerou o caráter pedagógico da pena aplicada.

Logo, em seguida, colacionou doutrina e jurisprudência que entende coadunar com o seu pedido de majoração dos valores arbitrados na r. sentença, para o dano moral, honorários advocatícios e restrição em dobro do indébito, uma vez que este último foi concedido de forma simples.

Com essas considerações, requereu o provimento do recurso para reformar a r. sentença.

Nas
contrarrazões
, (Id Num. 4578957), o Banco demandado/apelado, após fazer uma síntese do litígio, sustentou que razão nenhuma assiste a apelante, uma vez que a r. sentença traduz a correta exegese que emana dos autos. A verdade é que se está criando o péssimo hábito de utilizar o Judiciário como forma de obter lucros exorbitantes através dessa prática inaceitável.

Pontuou que nos tempos atuais, devido as dificuldades financeiras enfrentadas por grande parte da população, verifica-se o crescimento vertiginoso de demandas em que a parte autora sobre a falsa alegação de ofensa moral busca vantagens pecuniárias indevidas numa tentativa de enriquecimento fácil, porém ilícito.

Citando doutrina e jurisprudência sobre a matéria que defende, conclui pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em ato contínuo, atravessou nova petição (Id. Num. 4578959), informando que o Banco Réu concorda com os termos da r. sentença, de forma que está depositando em conta judicial o valor da condenação, restando incontroverso o direito ao recebimento, o qual deverá ser levantado através de alvará judicial a ser emitido em nome do procurador da autora/apelante.

Juntou documentos
referentes ao depósito
, assim como o de
inexistência de negativação perante aos órgãos de proteção ao crédito
.

Em despacho prolatado (Id. Num. 4578960) o magistrado determinou a intimação do exequente para levantamento dos valores na forma solicitada pelo causídico, e mais, o encaminhamento dos autos a Central de Digitalização do 1° Grau.

Devidamente digitalizados, ascenderam os autos a esta instância. Distribuídos, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço do recurso.

Após compulsar os autos eletrônicos, entendo que
em parte
, razão assiste a autora/recorrente CREUSA MARIA DE JESUS SANTOS.

Evidenciada a ilicitude do ato praticado pelo Banco/réu, que concedeu empréstimo a estelionatário com desconto na conta bancária da autora, ocasionando a sua inscrição indevida nos cadastros negativos de crédito, é passível de ressarcimento dos prejuízos causados a Demandante/apelante.

Da r. sentença e todo o arcabouço fático constantes dos autos, extrai-se na verdade, é que não basta uma simples conferência formal dos documentos apresentados no ato da concessão de crédito. A conferência dos documentos, que é inclusive objeto de determinações administrativas, tem que ser verdadeiramente eficaz.

Não é admissível que as entidades financeiras, num intuito de lucro, permitam a concessão de crédito a qualquer pessoa, sem que procedam em uma diligente conferência das informações fornecidas.

Traduz-se indispensável, por exemplo, a verificação a respeito do domicílio do proponente, do titular do CPF apresentado, da regularidade da carteira de identidade. Não pode haver pressa.

Uma vez reconhecida e confirmada, já na origem, o ilícito perpetrado pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, este não pode se furtar das suas responsabilidades.

No que tange ao tema, imprescindível ter em mente o caráter punitivo/pedagógico do ressarcimento, que deve ser suficiente a reparar o dano, sem que caracterize fonte de lucro para o lesado, sob pena de ensejar enriquecimento indevido. Necessário ter presente, igualmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como norteadores do arbitramento, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho (CAVALIERI FILHO, 2007, p. 115-117).:

“
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoável é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão
.

Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
” (g.n).

No caso dos autos, atento aos parâmetros delineados pela jurisprudência emanada dos Tribunais, assim como às peculiaridades da hipótese em exame, o valor arbitrado na origem em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de Dano Moral, comporta majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que reputo adequada para reparar o dano suportado pela parte autora sem culminar em enriquecimento indevido, além de se ajustar aos parâmetros que vem sendo adotados pela Corte Superior - STJ, e demais Tribunais Pátrios, para casos análogos, conforme se extrai dos precedentes que colaciono:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.712.993; Proc. 2017/0309337-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Lázaro Guimarães; Julg. 20/03/2018; DJE 27/03/2018; Pág. 1403).

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO OBTIDO POR FRAUDE
. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA QUE REPRESENTA GARANTIA DO CREDOR.
QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESESTIMULO MITIGADA. VALOR DE 5.000,00 QUE SE REVELA ADEQUADO À INDENIZAÇÃO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A noção de solidariedade não poderá, em absoluto, prejudicar a execução da obrigação fixada, isso porque o demandante pode cobrar o valor total de seu crédito de quaisquer dos réus, podendo demandar executivamente todos estes ou só aqueles que entenda tenham cabedal financeiro para o cumprimento de sua obrigação.
A nova orientação do STJ é no sentido da adoção da teoria do desestímulo mitigada, que propugna que a indenização tem um caráter reparatório, considerado principal, e um caráter pedagógico-disciplinador acessório, que visa coibir novas condutas causadoras de danos. Com efeito, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de negativação indevida o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o autor. Majoram-se os honorários advocatícios ao patamar de 15% do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000187-91.2008.8.05.0105, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em:
25/03/2019
)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável diante dos danos experimentados pela autora.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.156.614; Proc. 2017/0209025-8; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; Julg. 13/03/2018; DJE 16/03/2018; Pág. 1200).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/RESSARCITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES ADOTADOS NA TABELA OFICIAL DO TRIBUNAL RECORRIDO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto e ao dúplice caráter punitivo/ressarcitório da medida, afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de indenização moral.

3. Relativamente a correção monetária, deverão ser adotados os índices fixados nas tabelas do Tribunal recorrido.

4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.125.026; Proc. 2017/0152367-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 20/02/2018; DJE 01/03/2018; Pág. 1576)

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA REFORMADA. - O quantum arbitrado pela sentença de piso a título de danos morais – R$ 1.500,00 - não é razoável, sobretudo porque se mostra desproporcional ao dano causada à apelante, que sofreu descontos em seu contracheque decorrentes de contrato firmado com assinatura comprovadamente falsificada.
Além disso, o valor irrisório evidentemente não cumpre as funções punitiva e preventiva da indenização por danos morais - Adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal cifra mostra-se razoável e proporcional ao dano causado à apelante, não ensejando em enriquecimento ilícito e cumprindo a tríplice função indenizatória
. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-AM - AC: 06357579320158040001 AM 0635757-93.2015.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 23/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2.
No caso vertente, mostra-se desarrazoada a majoração do quantum feita pela Corte de origem, estando o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) de acordo com os precedentes desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.178.252; Proc. 2017/0248218-7; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; Julg. 06/02/2018; DJE 14/02/2018; Pág. 1425)

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra a autor, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes nos julgados citados alhures, justifica-se a majoração do valor fixados a título de Dano Moral, de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Noutro quadrante, saliento que o
pedido da autora/apelante para que
restrição do indébito seja em dobro
,
procede, e deve ser acolhido, para reformar a r. sentença, haja vista que o juízo a quo concede de forma simples.

Todos sabemos que as cobranças indevidas, infelizmente, fazem parte do cotidiano do brasileiro, principalmente em serviços bancários, telecomunicações e alguns serviços essenciais. Para conter esse tipo de abuso, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que a vítima dessa prática abusiva tenha direito à devolução em dobro do que foi pago em excesso.

Com o julgamento do recurso (STJ – Edcl no AgInt no AREsp: 1565599 MA2019/0250049-0, Relator Ministro RICARDOVILLAS BÔA CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021- T3 TERCEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 12/02/2021), o Superior Tribunal de Justiça – STJ, pacificou entendimento, de que a devolução em dobro não mais exige má-fé comprovada, acabando de uma vez por todas, as decisões que eram tomadas de formas diversas em diferentes instâncias do Judiciário, com o julgamento de recursos versando tal matéria.

Assim sendo, razão lhe assiste e, portanto, justificável e procedente o seu inconformismo.

A condenação do Banco/réu em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, verifico que acertada a decisão
a quo
.

Contudo, percebo que houve um equívoco por parte do magistrado, que suspendeu a condenação em decorrência da gratuidade concedida.

Confira-se:

“Condeno o réu nas custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art, 85 §2°, incisos I, IV, do CPC.
Essas verbas ficam suspensas em face à gratuidade concedida
.”

A suspensão da execução destes valores, afronta a lógica processual da sucumbência.

Ocorre, que a gratuidade de justiça não foi concedida a Instituição Financeira Demandada, mas sim, a autora ora apelante CREUSA MARIA DE JESUS SANTOS.

A legislação processual civil/2015, estabelece no art. 85 que o Magistrado condenará o vencido e pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

Essa é a regra da sucumbência que impõe ao vencido na demanda a obrigação de arcar com as despesas do processo e os honorários do causídico do vencedor.

Nesse sentido:

” CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO DPVAT DEFERIDO CONFORME GRAU DE DEBILIDADE SOFRIDA, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. A PARTE VENCIDA SERÁ CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO VENCEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÔE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Considerando o acolhimento integral da pretensão do inicial, deve ser fixado o ônus sucumbencial para a parte vencida, ora apelada, à luz do previsto no art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Apelação conhecida e provida.

(TJ-RN - AC: 20170149782 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 10/07/2018, 2ª Câmara Cível).

Nesse contexto, reformo de ofício a r. sentença, também nestes itens, para confirmar as condenações, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da condenação, com fundamento no art. artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/15, impostas ao Banco perdedor, extirpando a parte onde o juiz sentenciante equivocadamente suspendeu a execução.

Com essas considerações, dou
PROVIMENTO
ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório a título de Dano Moral de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restituir em dobro dos valores referentes ao indébito, e mais, condenar o Banco perdedor, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos declinados alhures.

Frisa-se: os valores já depositados em conta judicial pelo Banco/ recorrido, devem ser devidamente compensados.

Assim voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021